Tribunal: TJDFT
Processo: 0012949-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012949-80.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA FEITOSA BRAGA GROLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VERA FEITOSA BRAGA GROLI, ora exequente, anuiu com os montantes depositados pelo DF (ID: 35957723 e 36426542). Com efeito, julgo extintas as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 31824958 e 31824957 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Os honorários sucumbenciais já foram quitados, e o DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador